Tribunal: TJMT
Processo: 0004440-97.2019.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004440-97.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO - CPF: 054.224.081-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.647.081-90 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ANDRESSA COSTA ALVES - CPF: 063.317.051-80 (APELANTE), EDILSON JUNIOR ORTEGA DA SILVA - CPF: 030.423.561-08 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - CPF: 038.177.121-03 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), MIKAEL JUNIO DOS REIS GOMES - CPF: 049.666.381-00 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ALLEF CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 051.792.511-76 (APELANTE), FRANCISCO FERNANDO DE ALMEIDA ALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLEF CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 051.792.511-76 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 018.647.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA COSTA ALVES - CPF: 063.317.051-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON JUNIOR ORTEGA DA SILVA - CPF: 030.423.561-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 1.º, INCISO II, E § 4.º, INCISO III, DA LEI N.º 9.455/97 [TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO] –
IRRESIGNAÇÕES DAS DEFESAS

– 1.
PRELIMINAR

NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS EXTRAJUDICIAIS – TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – REJEIÇÃO – FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO – DECISÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ART. 563 DO CPP – 2. VINDICADA PELOS RÉUS A
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA, CONFISSÃO E DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS AGENTES, ALÉM DE DECLARAÇÕES JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS, TUDO IMPLICANDO OS APELANTES NO ILÍCITO – SUFICIÊNCIA – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 155 DO CPP – 3.
PEDIDO DE
REVISÃO DA DOSIMETRIA PENAL
CONFECCIONADA EM PRIMEIRO GRAU – NENHUMA PROVIDÊNCIA ADOTADA, PORQUANTO ESCORREITOS OS TERMOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA –
APELOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1.

As disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial se encontra corroborado por elementos probatórios angariados na etapa judicial, tampouco havendo falar em prejuízo se o elemento informativo do inquérito sequer constitui o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, se os reconhecimentos extrajudiciais feitos pela vítima ressaem amparados por outros elementos inquisitivos, bem como corroborados em juízo por depoimentos de policiais civis que atuaram na elucidação do fato.

3.

Mantêm-se os termos da dosimetria penal confeccionada em primeiro grau, porquanto ausente qualquer ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES

FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES
e
FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO
em face da r. sentença de ID 163951830 - Pág. 2/25, proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0004440-97.2019.8.11.0064, na qual foram
condenados
pela prática do crime previsto no
art. 1.º, inciso II, e § 4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97
[
tortura mediante sequestro
], impondo-se ao
primeiro
a pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
; e ao
segundo
a reprimenda de
04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado.

FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO
, por meio das razões recursais de ID

163951864, interpostas pela Defensoria Pública Estadual, argui,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
, ao argumento de que este não observou as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal; não ressaiu corroborado em juízo pela vítima e tampouco restou aclarado se lhe foram mostradas diversas fotografias ou uma única, com o acréscimo de que os depoimentos dos policiais militares mostraram-se insuficientes para convalidar o ora ato impugnado.

No mérito, requer a
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o viés de que os elementos inquisitivos, dentre eles o depoimento da vítima, confissões e delações feitas pelos réus, não foram corroborados em juízo, subsistindo apenas os depoimentos dos policiais que atuaram na elucidação do fato, os quais se limitaram a reproduzir as assertivas da vítima.

MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES
, por meio das razões recursais encartadas no ID
167464657, interpostas por advogado constituído, requer a
absolvição
, nos termos do art. 155 e art. 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, mencionando que o reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima se traduz em prova ilícita, por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal e porque não fora corroborado em juízo, somando a isso a tese de que a delação extrajudicial feita pelo corréu sequer ressaiu ratificada na fase judicial, sendo assim insuficiente para amparar o édito condenatório. Subsidiariamente, postula genericamente seja
reavaliada a dosagem tanto da pena privativa de liberdade quanto da pena de multa
.

Em contrarrazões vistas no ID 163951869 e no ID 175750686, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo não provimento dos recursos interpostos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179847680, opina pelo
desprovimento

dos apelos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Limitando-se aos termos dos recursos interpostos, verte dos autos que
FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS
e
MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES
foram
denunciados
pela prática do
crime de roubo circunstanciado
[art. 157, § 2.º, inc. II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal], pois, na data de
04 de abril de 2019
, em período vespertino, nas dependências de um imóvel situado na Av. Brasil, na Comarca de Rondonópolis – MT, em unidade de desígnios com outras pessoas, valendo-se de emboscada, do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de arma de fogo,
subtraíram em proveito
coisas alheias móveis, consistentes na quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e 01 (um) aparelho celular, pertencentes à vítima
Francisco Fernando de Almeida Alves
[
FATO 01
– ID 163951727 - Pág. 3 e ss.].

FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS
e
MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES
ressaíram
denunciados
pela prática do crime de
sequestro qualificado
[art. 148, § 2.º, do Código Penal], pois, nas mesmas circunstâncias de tempo, em unidade de desígnios com outras pessoas, utilizando-se de emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima,
privaram a liberdade
do ofendido
Francisco Fernando de Almeida Alves
, mediante sequestro, resultando em sofrimento físico e moral, diante dos maus-tratos empreendidos em desfavor daquele [
FATO 02
- ID 163951727 - Pág. 3 e ss.].

Os recorrentes também restaram
denunciados
pela prática do
crime de lesão corporal grave
[art. 129, § 1.º, incs. I e II, do Código Penal], pois, nas mesmas circunstâncias de tempo, em unidade de desígnios com outras pessoas, utilizando-se de emboscada e de recurso que dificultou a defesa da vítima,
ofenderam a integridade corporal
da vítima
Francisco Fernando de Almeida Alves
,

causando-lhe as lesões corporais de natureza grave descritas no laudo de exame de corpo de delito encartado nos autos [
FATO 03
- ID 163951727 - Pág. 3 e ss.].

Nos termos narrados na denúncia, a vítima
Francisco Fernando
delatou
Allef
- filho da sua companheira
Aparecida
e esposo da denunciada
Andressa
-, às autoridades policiais, dando azo à prisão daquele pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecente e de posse ilegal de arma de fogo.

Na data do fato em apreço,
Aparecida
atraiu o ofendido para uma emboscada, convidando-o para visitar um imóvel que estava disponível para locação. Ao chegarem no local,
Aparecida
ligou para os demais comparsas, informou que estavam no local e deu o aval para o início da vingança contra companheiro.

Nesse contexto,
Andressa
foi a primeira a chegar no imóvel, alertando que a vítima
“iria pagar por ter caguetado o seu marido”
(sic). Ato contínuo, os recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
, o indivíduo
Edilson
e terceiro não identificado ingressaram na residência portando arma de fogo e avisaram a vítima que estavam ali a mando de
Allef
, que determinara a aplicação de uma
“disciplina”
, isto é, de uma punição feita por integrantes de organização criminosa àqueles tidos por traidores.

Assim, os infratores iniciaram a ação subtraindo o dinheiro que estava no bolso da vítima, bem como o aparelho celular a ela pertencente, procedendo a isso agressões físicas, consistentes em coronhadas na cabeça daquela. Na sequência, dividiram a
res furtiva
entre eles, competindo aos recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
, além do denunciado
Edilson
, privarem a liberdade da vítima, colocando-a no interior de um veículo Fox e partindo em direção à MT-270, até a cidade de Guiratinga – MT, sendo eles acompanhados por um veículo Fiat/Pálio e duas motocicletas, ressalvando o fato de que
Andressa
e
Aparecida
permaneceram no imóvel e o deixaram após algum tempo.

Dessume-se, outrossim, que os recorrentes e
Edilson
pararam os veículos às margens daquela rodovia e obrigaram
Francisco Fernando
a descer no local, a fim de que concretizassem a punição. Nesse momento, determinaram que ele escolhesse a sanção a ser aplicada dentre aquelas postas, [tiro:
(i)
na cabeça;
(ii)
nas costas;
(iii)
nas panturrilhas ou
(iv)
nas mãos], sendo eleita pelo ofendido a última delas.

Destarte, seguindo as orientações de
Allef
, o recorrente
FABIANO
efetuou um disparo em cada uma das mãos de
Francisco Fernando
, sobrevindo a isso a evasão do grupo e o abandono da vítima no local, que fora socorrida por terceiros que passavam no logradouro, mediante encaminhamento à UPA da cidade, quando, então, a Polícia Militar foi acionada para apurar o fato.

Ao término da instrução criminal, o magistrado
a quo

absolveu
os recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
da prática do crime delineado no FATO 01 [roubo circunstanciado],

por ausência de provas, e, por meio do instituto da
emendatio libelli
, consoante postulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais,
desclassificou
os delitos descritos nos

FATOS 02 e 03 [sequestro qualificado e lesão corporal qualificada] para o
crime de tortura qualificada pelo sequestro
, previsto no art. art. 1.º, inciso II, e § 4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/97.

Cumpre dizer que o Ministério Público também denunciou
Edilson Junior Ortega da Silva
,
Allef Cavalcante da Silva
,
Andressa Costa Alves
e
Aparecida Gonçalves da Silva
por idênticas infrações penais [FATOS 01, 02 E 03], contudo, estes ressaíram
absolvidos
, por insuficiência probatória.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise dos recursos interpostos.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:

O recorrente
FABIANO
requer seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico, sob o viés de que o ato não se observou as formalidades legais, além do que não ressaiu satisfatoriamente corroborado em juízo.

Outrossim, conquanto o apelante
MIKAEL
não tenha suscitado preliminar de nulidade, igualmente aduz que o reconhecimento perfectibilizado pela vítima se traduz em prova ilícita, por ter sido materializado por meio de registro fotográfico e ao arrepio do art. 226 do Código de Processo Penal.

Cotejando os autos, conclui-se que
as teses não comportam acolhimento.

Isto porque, em que pese o fato de os reconhecimentos efetivados na etapa extrajudicial não terem seguido o rito previsto no
art. 226 do Código de Processo Penal
, esclareço que eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o aludido dispositivo legal
não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames daquele artigo constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se o entendimento do TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em
recomendações legais e não em exigências
,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Ademais, como se sabe,
a atual jurisprudência do e. STJ norteia que,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
,

terão o seu reconhecimento condicionado à
demonstração do efetivo prejuízo
, nos termos do
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual

-
seja ela relativa, seja absoluta
-
se a arguição do vício:
a) não foi suscitada em prazo oportuno e
b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

“
3.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief
. Em que pese não ter sido intimada do julgamento da apelação, a defesa técnica não apresentou argumentos capazes de afastar a intempestividade do recurso interposto cerca de três meses após findo o prazo legal”
. (AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Grifei.

No caso concreto, embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha se dado por meio de fotografia e não tenha sido por ela corroborado na fase judicial, porquanto se evadiu da cidade tão logo obteve alta hospitalar, por se tratar de crime perpetrado por facção criminosa, que poderia proceder a nova retaliação diante das imputações feitas,
descabe cogitar a
ocorrência de prejuízo às partes
, impondo-se proceder ao devido
distinguishing
com relação às jurisprudências do c. STJ mencionadas nas razões recursais, nas quais se declara
inutilidade do reconhecimento extrajudicial com a subsequente absolvição do agente por falta de provas.

Ocorre que, ao contrário deste caso concreto, naqueles paradigmas, para além da inobservância às formalidades do art. 226 do CPP,
o reconhecimento extrajudicial se tratava da
única
prova a embasar o édito condenatório
, de modo que
era evidente o prejuízo
ensejador de nulidade
. Por outro lado, na situação em apreço, os elementos que compõem o acervo probatório –
inclusive aqueles
judicialmente
produzidos
–
são pródigos no sentido de implicar os recorrentes no evento ilícito
.

Ao que se depreende da r. sentença, a autoridade judiciária se valeu de outros meios de prova para a formação da sua convicção, a exemplo das
assertivas extrajudiciais dos ora recorrentes e da então denunciada Aparecida
, bem como
d
os depoimentos judiciais dos agentes públicos que laboraram na elucidação do fato
, podendo-se mencionar, em especial, os dizeres dos
policiais civis
Marcio Ferreira
e
Nelson de Souza Neto
, cujos teores e particularidades serão analisadas no mérito recursal.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“1. Certo é que a jurisprudência deste Tribunal Superior tem se orientado no sentido de que
'ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial'
(...).
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

Deste modo,
não restou demonstrado o prejuízo concreto
experimentado pelos recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
e derivado do reconhecimento extrajudicial, o qual, além de corroborado por elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sequer constituiu o único espeque da condenação a ser reapreciada.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

2.

MÉRITO

2.1.

DA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO FEITO POR AMBOS OS RECORRENTES:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio de boletim de ocorrência (ID 163951727 - Pág. 13); do laudo pericial (ID 163951727 - Pág. 25/30); do prontuário médico (ID 163951733 - Pág. 6/40); do relatório policial (ID 163951730 - Pág. 25/28) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário,
conclui-se pela
presença de provas aptas a implicar
MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES
e
FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO
na empreitada criminosa e a respaldar a condenação proferida em seus desfavores.

Com efeito, a vítima
Francisco Fernando de Almeida Alves
descreveu extrajudicialmente o
modus operandi
do crime, assim como pormenorizou as características dos infratores, dizendo que o indivíduo de compleição gorda fez a ligação telefônica para o
Allef
, desferiu as coronhadas na sua cabeça e efetuou o disparo de arma de fogo contra a sua mão, sendo ele o
FABIANO
, ao passo que visualizou um indivíduo de cor parda, magro, estatura alta, portando arma de fogo, sendo ele o
MIKAEL
.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto dos seus dizeres extrajudiciais:

“(...) Que no momento que vistoriavam o imóvel, chegaram um indivíduo de cor branca, estatura mediana, magro, usando óculos, portando uma pistola cromada,
um indivíduo gordo, de cor parda, estatura alta, também portando uma pistola cromada
,
outro indivíduo de cor parda, magro, estatura alta, portando um revólver calibre 38,
um indivíduo conhecido por JUNIOR, também portando um revólver calibre 38, Andressa, esposa do Aleff, e mais um indivíduo de cor parda, magro e estatura alta (...)
Que foi colocado no veículo FOX juntamente com o indivíduo e mais dois, enquanto os outros indivíduos foram acompanhando no veículo Palio e mais as duas motocicletas
(...) Que o indivíduo gordo fez uma ligação e começou a falar com ALEFF, dizendo que estava com o declarante e começou a desferir coronhadas na cabeça do declarante e chutes; Que o indivíduo que usava óculos mandou o declarante escolher o tipo de punição; Que o indivíduo de usava óculos mandou o declarante descer do veículo e
ordenou ao indivíduo GORDO que atirasse em uma das mão do declarante; Que o GORDO atirou uma das mãos e, em seguida, atirou na outra
”
(sic –

ID

163951727 - Pág. 14/15) – destaquei.

Na mesma oportunidade, a vítima visualizou as fotografias apresentadas pelos agentes públicos e, nessa oportunidade,
atribuiu a autoria do crime a três pessoas
, estando os recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
nesse rol
,
nos termos em destaque:

“(...) reconhece a (s) fotografia (s) de EDILSON JUNIOR ORTEGA DA SILVA como sendo a mesma pessoa de cor branca, estatura mediana, magro, usando óculos, portando uma pistola cromada a qual ordenou o tipo de castigo que deveria ser executado à vítima;
FABIANO CHAVES DUARTE VASCONCELOS como sendo a mesma pessoa gorda, de cor parda, estatura, portando uma pistola cromada, responsável pela execução dos tiros nas mãos
,
MIKAEL JUNIOR como sendo a mesma pessoa de cor parda, magra, estatura, portando um revólver calibre 38, a qual também estava acompanhando os outros indivíduos
”
(sic – Termo de Reconhecimento Fotográfico ID 163951727 - Pág. 17) – destaquei.

Neste ponto, conquanto se questione a quantidade de fotografias mostradas à vítima
Francisco Fernando
e não se tenha a precisão no tocante à tal informação, vislumbra-se da mídia audiovisual encartada nos autos segurança e espontaneidade da vítima na imputação feita, de sorte que tal particularidade não obsta utilizar esse elemento na formação da convicção do julgador.

Para além disso, o ofendido atribuiu a autoria do crime a pessoas do seu convívio íntimo [
Alessandra
,
Allef
e
Andressa
], sem olvidar de que já conhecia sobre os demais indivíduos indicados, dizendo, nesse viés, que os recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
eram primos, enquanto o
Edilson
era o responsável por exercer a função de disciplina no âmbito da facção criminosa.

A propósito, a retratação da vítima realizada apenas em favor de
Aparecida
,
Allef
e
Andressa
não desnatura a responsabilização feita contra os recorrentes, à medida que se trata de vídeo gravado sem qualquer formalidade, isto é, em via pública de uma cidade e longe dos agentes públicos, ressaindo duvidoso o seu contexto. Além do mais, o seu conteúdo abarca apenas aos entes da sua família [companheira, enteado e nora], o que, de fato, evidencia a parcialidade dos seus dizeres e a intenção de livrá-los das acusações outrora feitas, por afeto e consideração àqueles.

Outrossim, a menção sobre o possível imbróglio envolvendo a comercialização do veículo quando da retratação parcial não se traduz em motivo para

desconstituir o reconhecimento fotográfico, por ser essa a escusa apresentada tanto por
FABIANO
quanto por
MIKAEL
para justificar agressões físicas contra a vítima, cuja finalidade é claramente com o fim de elidir eventuais ordens/atuação de facção criminosa, o que não se mostra crível, porquanto as circunstância fáticas evidenciam que se tratou de um
“salve”
.

Em arremate, o simples fato de a vítima ter aparente conduta desviada, diante dos indícios quanto à prática de crimes de estelionatos naquela urbe, não se afasta a valia dos seus dizeres, pois a jurisprudência sopesa, para tal desiderato, a
clandestinidade
empregada para o êxito da infração penal realizada em seu desfavor e não as condições subjetivas daquela.

Ilustrativamente:

“(...)
Nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima
-
independentemente de sua qualificação profissional

ou status perante a sociedade
-
tem especial relevância, dado o contato direto que a vítima trava com o agente criminoso
,
sobretudo quando se apresenta harmoniosa e coerente com as demais provas carreadas aos autos”
.
(AgRg no AREsp n. 162.772/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 2/3/2017.)

- destaquei.

No caso concreto, as narrativas extrajudiciais da vítima guardam sintonia com o depoimento de
APARECIDA GONÇALVES DA SILVA
,
gravado em mídia audiovisual, no qual afirmou às
autoridades policiais
que estava sofrendo ameaças do réu
FABIANO
havia alguns meses e este lhe exigia o apontamento do local em que o ofendido
Francisco Fernando
, seu companheiro,
estava residindo, sob pena de sofrer sanções, a exemplo de corte do cabelo, raspagem de sobrancelha ou a morte. Assim, temendo pela sua vida, apontou o imóvel e, na data do fato, presenciou o
FABIANO
chegando no local com o veículo Fox, cor branco, na companhia de outras pessoas, dentre elas o
MIKAEL
, a quem competiu filmar a atuação violenta do grupo contra a vítima (Gravação 20190416_151503 - Relatório de Mídias de ID 163951826).

Denota-se, outrossim, que o réu
FABIANO
confessou
extrajudicialmente
o cometimento do crime e atribuiu a coautoria ao
MIKAEL
, esclarecendo, por oportuno, q
ue o ofendido
Francisco

Fernando
estava vendendo um terreno ao seu primo, ora recorrente
MIKAEL
, que, a seu turno, pagaria com um veículo mais certa quantia em dinheiro. Disse que
MIKAEL
entregou o automóvel FIAT/PÁLIO à vítima e, algum tempo depois, entrou em contato para finalizar a negociação. Nessa ocasião, o ofendido
Francisco Fernando
avisou ao
MIKAEL
que o automóvel já estava com outra pessoa, integrante do
‘Comando Vermelho’
, bem como proferiu ameaças em desfavor daquele, dizendo que
“se MIKAEL fosse atrás, ia tomar um tiro na cara”
(sic).

Acrescentou que, na data do fato, o seu primo
MIKAEL
o avisou sobre a localização
Francisco Fernando
e, nesse contexto, foram até o imóvel em que ele se encontrava, onde também se faziam presentes outras pessoas. Nesse local,
desferiu socos contra a vítima
, além do que, com a ajuda de
MIKAEL
, colocou-a no banco traseiro do veículo VW/FOX, cor branca, recaindo ao primo vigilância do rival enquanto dirigia o automóvel até a cidade de Guiratinga – MT. Ato contínuo, determinou a descida do ofendido do veículo e lhe ordenou a escolha da punição a ser aplicada, competindo a
MIKAEL
efetuar o disparo de arma de fogo contra a mão daquele, sucedendo-se a isso a fuga da dupla do local, sem prestar auxílio à vítima (ID 163951728 - Pág. 3/5).

A seu turno,
MIKAEL
afirmou
extrajudicialmente
que colocou o seu veículo FIAT/PÁLIO à venda e fez o anúncio em um site, surgindo como comprador um indivíduo chamado
‘Fernando’
, que propôs a troca do automóvel por um terreno, o que lhe interessou e motivou o seu comparecimento na residência daquele, onde, então, acordaram a entrega do veículo, mais o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Passados alguns dias, o
‘Fernando’
pegou o veículo para fazer um teste e não mais retornou, de modo que, ao pedir explicações, soube que se tratava de um golpe e não haveria mais a restituição do automóvel, pois o vendera para um pessoal do
‘Comando Vermelho’
, alertando-o para que não fosse atrás do bem.

Diante do prejuízo, relatou o fato para o seu primo,
FABIANO
, que se propôs a auxiliá-lo na retomada do automóvel. Assim, na data do fato, visualizou o
‘Fernando’

em uma residência na Av. Brasil e, rapidamente, ligou para
FABIANO
, que compareceu no local. Salientou que, em um primeiro momento,
‘Fernando’
tentou atingir a dupla com uma faca, mas o contiveram. Empós,
“
pegaram uma mangueira e começaram a desferir golpes em Fernando; Que em seguida foram embora
”
(sic) (ID 163951729 - Pág. 8/10).

No cenário posto, as narrativas extrajudiciais de
Aparecida
responsabilizaram
FABIANO
e
MIKAEL
e, ainda que haja divergências entre as narrativas apresentadas pelos recorrentes, denota-se que ambos se colocaram presentes na residência em que a vítima se encontrava e confirmaram o emprego de violência física contra ela, sem olvidar de que um incriminou o outro, traduzindo-se, pois, em evidências hábeis para corroborar os dizeres da vítima, pouco importando as ações executadas por cada um deles, à luz da unidade de desígnios previamente existente e da adoção da teoria monista pelo ordenamento jurídico.

Especificamente no tocante à tese sustentada pelo recorrente
FABIANO
no sentido de que a confissão deve ser tida por ilícita, à medida que não fora advertido do seu direito ao silêncio, é certo que esta não deve prosperar, porquanto expressamente consignado no Termo de Interrogatório a notificação quanto aos seus direitos constitucionais (ID 163951728 - Pág. 3).

Tal documento detém presunção de veracidade e fé-pública, razão pela qual deve ser cotejado com o conteúdo da mídia audiovisual, notadamente porque esta já começa com a narrativa do fato, ou seja, posteriormente ao momento em que é feito a advertência sobre os direitos constitucionais.

Cuida-se, a propósito, de raciocínio amparado pela jurisprudência firmada pela c. Terceira Câmara Criminal,
in verbis
:

“
1.
Não há que se falar em nulidade do julgamento pela juntada de vídeo contendo a confissão extrajudicial, gravada pela Autoridade Policial, sem a prévia comunicação ao interrogado do direito ao silêncio e da não autoincriminação, se o teor do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório é idêntico aos fatos confessados pelo interrogado perante à câmera e contém a advertência do direito de permanecer calado e não produzir prova contra si
”
. (
N.U 0001958-58.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) – Destaquei.

N’outro viés, malgrado nenhum dos depoimentos extrajudiciais em destaque tenha sido corroborado sob o crivo do contraditório, uma vez que a vítima não foi localizada no endereço indicado pelo Ministério Público, tornando necessária a desistência da sua oitiva, ao passo que os recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
e a então denunciada
Aparecida
optaram por exercer o direito ao silêncio, condutas plausíveis por ser crime perpetrado por ordem de facção criminosa, que realiza represálias concretas e graves àqueles tidos por traidores, ainda assim, ao revés do sustentado pelas i. defesas, subsistem provas judiciais para amparar a versão acusatória, notadamente os depoimentos dos policiais civis.

Em apertada síntese, a testemunha
Mario Ferreira
, policial civil, afirmou
em juízo
que após colher as declarações da vítima, que pormenorizou as características físicas dos infratores e os veículos utilizados na empreitada criminosa, logrou identificar o
FABIANO
como sendo um deles, porquanto já era conhecido no meio policial como integrante do
‘Comando Vermelho’
, subsistindo investigações em curso em seu desfavor, cujos teores elucidavam sê-lo o proprietário de um veículo VW/Fox, com avarias, tal como aquele utilizado para transportar a vítima até um local ermo.

Recordando-se da atuação feita pela vítima, disse que houve o reconhecimento fotográfico de três pessoas, isto é, os recorrentes e o
Edilson
; a afirmação de que competiu ao primeiro deles efetuar o disparo de arma de fogo e a elucidação acerca do parentesco existente entre
FABIANO
e
MIKAEL
, sabidamente por ela que se tratava de primos.

Na mesma oportunidade, a testemunha confirmou que a
Aparecida
consignou extrajudicialmente que o
FABIANO
fez ameaças pretéritas em desfavor dela e, por essa razão, temendo pela integridade física - por ser o réu integrante do
‘Comando Vermelho’
- indicou a residência em que o ofendido
Francisco Fernando
se encontrava, possibilitando o início do crime de tortura (Relatório de Mídia de ID 163951821 - Pág. 4).

Na mesma toada, o policial civil
Nelson de Souza Neto
reproduziu a atuação da vítima, que relatou as características das pessoas envolvidas no crime e os veículos empregados no fato, sendo algumas descrições eram compatíveis com a pessoa de
FABIANO
, que, para além disso, possuía automóvel semelhante àquele descrito – VW/FOX, com avarias, porquanto fora abordado alguns dias antes por uma equipe policial. Assim, a vítima reconheceu por meio de fotografias o
FABIANO
,
MIKAEL
e

Edilson

como os autores do crime, sendo o primeiro deles responsável pelos disparos contra as suas mãos.

Outrossim, respondendo às indagações da defesa, afirmou que aparentemente existia contato prévio entre a vítima e o
MIKAEL
, o qual envolveria a permuta de um terreno, particularidade a qual também lhe permitia apontar com segurança a autoria do crime (Relatório de Mídia de ID 163951821 - Pág. 5).

De mais a mais, o investigador de polícia
Lauro Evaner Correa
confirmou que a vítima atribuiu a autoria delitiva aos recorrentes
FABIANO
e
MIKAEL
, além de outro indivíduo, e que indicou os veículos utilizados na ação ilícita, dentre os quais o
VW FOX
branco, com para-brisa quebrado, sabidamente pertencente a
FABIANO
, diante dos resultados de diligências pretéritas e distintas ao fato em apreço (Relatório de Mídia de ID 163951821 - Pág. 4).

Em arremate, o Relatório Policial visto no ID 163951727 - Pág. 31/38, corrobora que, em diligências realizadas no Bairro Jardim Iguaçu, o recorrente
FABIANO
persistia na posse de veículo idêntico àquele descrito pela vítima, a saber, um veículo Fox, que igualmente continha a avaria no para-brisa, nos termos vistos nas fotografias
de ID 163951727 - Pág. 39.

No cenário posto, os policiais civis foram categóricos ao confirmar o reconhecimento perfectibilizado pela vítima, além do que individualizaram de forma adequada e coerente os recorrentes como sendo alguns dos indicados por ela. Incontestavelmente, tais depoimentos têm o condão de corroborar os elementos inquisitivos destacados anteriormente, posto que produzidos com a estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, é cediço que os depoimentos dos policiais se revestem de fé-pública e, por esse motivo, detêm especial valor na elucidação do crime, notadamente quando coesos, harmônicos e imparciais, conforme se infere na hipótese em apreço.

A teor da jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça, cuida-se de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e, outrossim, a atrair o pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08

do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Outrossim, a jurisprudência do c. STJ não retira a valia dos depoimentos dos policiais que reproduzem as diligências efetuadas para elucidação do fato e os dizeres prestados na fase inquisitiva pela vítima, porquanto, nessas hipóteses, há a indicação da fonte da informação, o que eleva a credibilidade da narrativa.

Ilustrativamente:

“(...) 2. No hospital, o ofendido apontou a autoria para o Agravado e esclareceu que o crime ocorreu porque teria se recusado a pagar o "pedágio" - cobrado pela Facção "Bala na Cara" - para trabalhar no local como flanelinha. Na delegacia, tornou a indicar o Réu como autor da facada que lhe foi desferida, reafirmando a mesma motivação do crime. 3.
O policial civil, ouvido em juízo, informou que acompanhou as duas oitivas da vítima
, no hospital e na repartição policial,
tendo confirmado o relato do ofendido quanto à motivação, à forma de execução e à autoria do delito
. O agente da persecução penal destacou, ainda,
quando questionando a respeito do reconhecimento do Réu feito pelo ofendido, que este não teve dúvidas, porque já conhecia o Acusado
.

5. O que o art. 155 do Código de Processo Penal veda é que a decisão seja amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto,
é juridicamente possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase extrajudicial
. É o que se vê no caso em tela, pois,
em juízo, foi colhido o depoimento do policial civil, o que ainda foi sopesado com o interrogatório do Agravado, que confirma parte da versão do ofendido, embora negada a autoria delitiva.

6. Somado a isso, o depoimento do policial, nesse caso,
não pode ser considerado mero hearsay testimony
. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa),
mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações. O policial civil relatou que acompanhou a vítima em suas duas oitivas na fase preliminar, sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido
. A precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima.
(AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023.)

A propósito, nos termos mencionado pelas i. defesas, os depoimentos dos policiais militares
Leandro da Silva Amorim
e
Flavio Gonçalves da Silva
não foram suficientes para corroborar o reconhecimento feito pela vítima, pois a despeito de terem dito que houve a imputação da autoria a outrem, declinaram apenas o epíteto de
‘Tetinha’
, o qual não converge com quaisquer dos recorrentes, sem olvidar de que não souberam apontar o nome desse indivíduo, persistindo incertas suas declarações por ser tratarem de três indivíduos reconhecidos àquele tempo (Relatório de Mídia de ID 163951821).

Nada obstante, tal particularidade não desconstitui as demais provas, em especial os depoimentos dos integrantes da Polícia Civil, que se mostraram independentes, imparciais e categóricos quanto às imputações feita em desfavores dos recorrentes, de sorte que o caso concreto observa os limites do art. 155 do Código de Processo Penal.

Em arremate, cumpre dizer que a situação dos recorrentes não se assemelha ao do codenunciado
Edilson
, pois, a despeito de os policiais civis terem confirmado em juízo que a vítima também o reconheceu como o autor do crime, inexistem outras particularidades que o vinculem ao crime, a exemplo de eventual motivação, confissões e delação em seu desfavor, a evidenciar que se tratar de acervo probatório distinto àquele sopesado neste momento processual.

Destarte,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de tortura qualificada, inviabilizando o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o édito condenatório proferido em primeiro grau.

2.2.

DA DOSIMETRIA PENAL – PEDIDO FORMULADO DE FORMA ABSTRATA PELO RECORRENTE MIKAEL:

Ao que se depreende dos autos, a autoridade judiciária impôs carga negativa na
culpabilidade do agente
e nas
circunstâncias crimes
, somando 09 (nove) meses de punição para cada um dos vetores,
quantum
este obtido por meio da incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de penas previstas no tipo penal.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória:

“(...)
Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou demonstrado que ele agiu de forma desproporcional, submetendo a vítima a extrema e desnecessária violência física e psicológica, que sob minha ótica, no presente caso, extrapola os limites do tipo penal, pois
a vítima teve que escolher como seria a sua punição, onde ela optou por levar um disparo de arma de fogo em cada mão e, como se não bastasse isso, o réu ainda abandonou em local ermo a vítima ferida
, que felizmente foi socorrida por terceiros,
aumentando ainda mais o sofrimento por ela experimentado
. (...) As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que
o réu praticou o fato em concurso de pessoas
, juntamente com o corréu Fabiano e outros indivíduos não identificados e, ainda mediante a utilização de armas de fogo
(...)” (
sic
- 163951830 - Pág. 23).

Quanto à análise do art. 59 do Código Penal, não há qualquer reparo a ser feito por esta instância revisora, pois o julgador
a quo
destacou elementos concretos do fato, os quais são suficientes para demonstrar o maior grau de censura do comportamento do réu.

Incontestavelmente eleva-se o sofrimento da vítima determinar que escolha a punição a ser realizada em seu desfavor, e a abandoar gravemente ferida em local ermo. Outrossim, a pluralidade de agentes envolvidos na tortura, extrapolou o disposto em lei, porquanto evidenciado que se tratava de no mínimo três pessoas, quantitativo este superior ao menor patamar possível.

De mais a mais, o acréscimo perfectibilizado na primeira fase da dosimetria penal observa um dos critérios sugeridos pela jurisprudência do c. STJ, a qual dispõe que
“elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses”
(AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).

Na segunda fase, o julgador reconheceu a atenuante da confissão espontânea em seu benefício, tendo em vista que suas declarações extrajudiciais foram sopesadas para formação da convicção da autoria do fato, aplicando a fração redutora de 1/6 (um sexto), o que também se mostra consentânea com a jurisprudência do STJ.

Em arremate, incidiu a causa de aumento referente ao sequestro, à medida que a vítima foi retirada a força da sua residência e conduzida à região erma, cujo coeficiente fracionário é hígido [1/6] e não comporta modulação.

Desta feita, inexistem ilegalidades a serem sanadas por este juízo
ad quem
, razão pela
ratifica-se
dos termos da dosimetria penal e a escolha do regime inicial aberto, o mais brando previsto em lei.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
MIKAEL JÚNIOR DOS REIS GOMES
e
FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO
, mantendo inalterado os termos da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 0004440-97.2019.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023